Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-93.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Lançamentos não reconhecidos pelo consumidor no cartão de crédito a título de "sem parar". Alegações genéricas da ré acerca da inexistência de cobrança em duplicidade (fato não alegado).

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Lançamentos não reconhecidos pelo consumidor no cartão de crédito a título de "sem parar". Alegações genéricas da ré acerca da inexistência de cobrança em duplicidade (fato não alegado). Prestação dos serviços que geraram os lançamentos impugnados não demonstrada.
RECURSO DESPROVIDO.